Tribunal: TJSP
Processo: 1072061-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Na rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, só se repete o que se recebeu e o ônus da prova documental do pagamento, no caso e em face da negativa da ré, toca aos autores. Assim, excluem-se da base de cálculo da repetição as parcelas inadimplidas. Correção monetária segundo a tabela prática desta Corte incide desde cada desembolso e juros incidem do trânsito em julgado. Em

Ementa:
Na rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, só se repete o que se recebeu e o ônus da prova documental do pagamento, no caso e em face da negativa da ré, toca aos autores. Assim, excluem-se da base de cálculo da repetição as parcelas inadimplidas. Correção monetária segundo a tabela prática desta Corte incide desde cada desembolso e juros incidem do trânsito em julgado. Em consequência, redefine-se a disciplina das verbas de sucumbência.